Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712600-76.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ALIOMAR VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Preliminar de nulidade posterior à pronúncia. Rejeição. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrência. Dosimetria da pena. Qualificadora do motivo torpe. Manutenção. Confissão espontânea. impossibilidade de reconhecimento. Regime aberto. Quantum da pena. Inviabilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que, acolhendo o veredicto condenatório do Conselho de Sentença, o condenou à pena de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. A Defesa arguiu preliminar de nulidade das mídias juntadas aos autos, sustentou decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e pediu o afastamento da qualificadora do motivo torpe, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação do regime inicial aberto. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade das gravações utilizadas como prova; (ii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe; (iv) verificar se viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) analisar a possibilidade de alterar o regime prisional inicial para o aberto. III. Razões de decidir 3. A juntada das gravações impugnadas se deu antes da constituição da Defesa Técnica e da sessão de julgamento, sem indício de adulteração ou quebra da cadeia de custódia, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade. 4. A decisão dos jurados encontra respaldo em provas consistentes, como laudos periciais, depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e policiais, e gravações que mostram claramente o início das agressões pelo réu, não se podendo considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos. 5. A motivação torpe restou comprovada, pois o réu agiu em represália à tentativa da vítima de impedir desordem no local, não se verificando provocação injusta capaz de afastar a qualificadora. 6. A confissão espontânea não se aplica ao caso, pois o réu negou o uso de faca, a intenção de matar e alegou ter sido agredido injustamente, o que afasta o reconhecimento da atenuante. 7. Não há falar em modificação para o regime aberto em razão do quantum da pena. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indícios de vício ou quebra de cadeia de custódia impede o reconhecimento de nulidade de prova audiovisual. 2. Em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados deve ser mantida quando amparada em prova idônea e coerente com os autos. 3. O motivo torpe subsiste quando o crime é motivado por legítima intervenção da vítima para conter desordem. 4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea se o réu não confessou os fatos, ainda que parcialmente. 5. Deve ser mantido o regime semiaberto em razão do quantum da pena.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “b” e § 3o; 121, § 2o, I. CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1956965, Rel. J. J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 12.12.2024; TJDFT, Acórdão n. 1673782, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 9.3.2023. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 481, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria ocorrido prejuízo à defesa, diante da ausência de perícia nos vídeos apresentados em plenário, cuja autenticidade e integridade foram questionadas pela defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 157, §1o, do CPP, porque a utilização de prova audiovisual, não submetida à perícia técnica, comprometeria a instrução, contaminando os demais elementos probatórios e violando o devido processo legal. Assevera que deve ser absolvido por haver ocorrido julgamento contrário às provas dos autos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamante malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 157, § 1o, e 481, parágrafo único, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “De início, cumpre destacar que as mídias mencionadas foram devidamente juntadas aos autos em 24/9/2024 (ID 69967046), ou seja, em momento anterior à constituição da Defesa Técnica, ocorrida em 8/1/2025 (ID 69967099), bem como à realização da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 69967147), realizada em 20/2/2025. A análise das referidas mídias correspondentes (IDs 69967047, 69967048, 69967051, 69967052 e 69967053) não revela qualquer vício que justifique a sua invalidação (...). Nas gravações de IDs 69967048 e 69967053 é possível observar, de forma contínua e sem interrupções, o acusado dirigindo-se à vítima, arremessando-lhe uma lata e, em seguida, iniciando as agressões físicas. A sequência mostra a vítima reagindo e, logo depois, afastando-se com a blusa visivelmente ensanguentada. A Defesa não apresentou prova idônea que comprove a alegada edição ou a quebra da cadeia de custódia das mídias (...). Como se verificou, a alegação de que o réu teria sido injustamente agredido pela vítima não encontra respaldo no exame pericial, tampouco nos depoimentos da vítima e das testemunhas.” (ID 75107370). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve transitar quanto à tese de que o recorrente deve ser absolvido por haver ocorrido julgamento contrário às provas dos autos. Isso porque "A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027